Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-87.2021.8.14.0010
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800236-87.2021.8.14.0010

APELANTE: RODRIGO DA CRUZ GAMA, CRISTIANO DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

Pedido do apelante CRISTIANO DOS SANTOS LOPES
. INCABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pedido do apelante CRISTIANO DOS SANTOS LOPES
.

1.1.

Não há que se falar em aplicação da atenuante de menor idade, quando no momento do crime o réu tinha 22 (vinte e dois) anos de idade
;

2. Pedido comum aos apelantes.

2.1.
Incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2.2.
Se por outros meios de prova é possível a comprovação do efetivo emprego de arma na prática delitiva, desnecessária a sua apreensão ou perícia;

2.3. Nada há que se modificar no regime de cumprimento de pena dos apelantes, pois em consonância com os ditames legais;

2.4. Modifico de ofício a pena de dia-multa do apelante

Rodrigo da Cruz Gama
, passando a dosá-la em 10 (dez) dias-multa;

2.5.

O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente;

3. Recurso conhecido e improvido, contudo, modificada de ofício a pena de dias-multa do apelante Rodrigo da Cruz Gama, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento aos apelantes, contudo, modificar de ofício a pena de dias-multa do apelante Rodrigo da Cruz Gama, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RODRIGO DA CRUZ GAMA e CRISTIANO DOS SANTOS LOPES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA
,
que os condenou às seguintes

penas:

-
RODRIGO DA CRUZ GAMA: 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
;

-
CRISTIANO DOS SANTOS LOPES: 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
.

Narra a peça acusatória, que no dia 11/02/2021, por volta das 01:30h, na Pousada Marajó, na Rua Castilho França, localizada no Município de Breves, os denunciados supracitados, utilizando arma de fogo e agindo em concurso de pessoas, mediante o uso de violência e grave ameaça, subtraíram diversos pertences de vítimas que se encontravam nesse estabelecimento comercial.

Depreende-se dos autos que no dia, local e hora supramencionados, os acusados renderam inicialmente a vítima EVANILSON PEDRO DE SOUSA quando estava saindo da pousada, retirando uma motocicleta da garagem.

Ato contínuo, obrigaram EVANILSON a retornar para dentro da pousada e lá, juntamente com as vítimas JAINGRA DA SILVA GAMA, ALESSANDRO GOMES PEREIRA e FRANSISCO EMÍDIO DA SILVA OLIVEIRA, amarraram-no. O passo seguinte dos criminosos foi a subtração dos bens, que consistiam em 3 (três) relógios, 1 (um) colar, 1 (uma) motocicleta marca “Honda Bros”, cor branca, aparelhos celulares das vítimas, além da quantia de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) que estava armazenada no estabelecimento comercial de hotelaria.

Por fim, evadiram-se do local deixando os ofendidos ainda amarrados. Logo após a fuga dos agentes, as vítimas conseguiram se desamarrar e então correram em direção ao Hospital Regional de Breves, conseguindo comunicar à Polícia o ocorrido.

Em
Razões Recursais

(ID 10751991 – Págs. 657/672)
, pugna a defesa dos apelantes que a dosimetria da pena deve ser reformada, sob a alegação de que a Súmula 231, do STJ está superada, devendo ser a pena reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase.

Afirma que deve ser afastada a causa de aumento de pena, tendo em vista que a arma não foi apreendida nem periciada.

Requer, ainda, a modificação do regime inicial de pena e a detração.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da atenuante da menor idade em relação ao apelante CRISTIANO DOS SANTOS LOPES.

Em
contrarrazões (ID 10751994 – Págs. 675/682)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
parcialmente provido,
a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado, reformando-a apenas no ponto que trata da detração. No mais, deve ser RODRIGO DA CRUZ GAMA e CRISTIANO DOS SANTOS LOPES cometeu o crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do CP.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
,
pronuncia-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, porque presente seus pressupostos de admissibilidade, e, no mérito pelo
improvimento
.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Pedido do apelante CRISTIANO DOS SANTOS LOPES.

Pugna a defesa pelo reconhecimento da atenuante da menor idade em relação ao apelante CRISTIANO DOS SANTOS LOPES.

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que compulsando detidamente os autos, observei que o apelante Cristiano contava com 22 (vinte e dois) anos na data do crime, não havendo que se falar em atenuante de menor idade.

Vejamos:

À ID 10751731 – Pág. 36, no Auto de Qualificação e Interrogatório, consta que a data de nascimento do apelante Cristiano dos Santos Lopes, é
10/08/1999
.

Em denúncia do Ministério Público, ID 10751766 – Págs. 171/172, consta também que a data do nascimento do réu é
10/08/1999
.

Assim, não há que se falar em aplicação da atenuante de menor idade, quando no momento do crime o réu tinha 22 (vinte e dois) anos de idade.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo.

2. Pedido comum aos apelantes
.

2.1.

Do almejado reconhecimento da inconstitucionalidade da Súmula nº 231, do STJ.

Pugna a defesa dos apelantes que a dosimetria da pena deve ser reformada, sob a alegação de que a Súmula 231, do STJ está superada, devendo ser a pena reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase.

Não assiste razão aos apelantes neste ponto.

Vale ressaltar,
que

incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento a
tese de
overruling
do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, o que não ocorreu no caso em apreço, pois atenta a pena fixada na 1ª fase, observei que foi estabelecida acima do mínimo legal.

Ademais, as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria,
impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal
(
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(9334372, 9334372, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16)

Dessa maneira julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2.

Pedido de afastamento da causa de aumento de pena, insculpida no art. 157, §2º-A, I, do CPB.

Afirma que deve ser afastada a causa de aumento de pena, tendo em vista que a arma não foi apreendida nem periciada.

Não assiste razão a defesa.

É cediço que a causa de aumento de pena pode ser demonstrada por outros elementos convincentes extraídos dos autos.

O fato de

não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, pois
os testemunhos das vítimas se mostraram harmoniosos com aquilo que vinham afirmando desde a fase de inquérito policial
, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depôs de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisão.

No caso, restou devidamente comprovada pelo relato das vítimas em juízo. Colaciono (transcrição da Sentença - ID 10751971):

- A vítima JAINGRES DA SILVA GAMA narrou, em Juízo, (Mídias de ID. 27045867 e 27045870) toda a empreitada delitiva, detalhando, especificamente,
que estava dentro do estabelecimento quando foi abordada pelos dois agentes mascarados que, portados com arma de fogo, entraram no recinto e mandaram a vítima abaixar a cabeça e indicar onde estava o dinheiro; que os denunciados levaram, aproximadamente, a quantia de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) e outros artigos pessoais.

- A vítima ALESSANDRO GOMES PEREIRA, citada por Carta Precatória (ID. 49882112 - Pág. 4) e ouvida por videoconferência em sala passiva cedida pelo Juízo Deprecado (Mídias de ID. 54765339 e 54765343),
relatou que estava abrindo os portões da Pousada para uma pessoa sair, momento em que foi surpreendida com uma arma de fogo apontada contra sua cabeça, sendo levada para um quarto para ser feita de refém. Aduz também que os acusados levaram em torno de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) e subtraíram outros bens das vítimas ali presentes.

- A vítima EMÍDIO DA SILVA OLIVEIRA, também citada por Carta Precatória (ID. 54115620 - Pág. 4) e ouvida por videoconferência em sala passiva cedida pelo Juízo Deprecado (Mídias de ID. 54765347 e 54765349),
narrou que estava dormindo do lado de fora da Pousada e foi acordada com uma arma em sua cabeça pelos denunciados RODRIGO DA CRUZ GAMA e CRISTIANO DOS SANTOS LOPES, momento em que todas as vítimas foram conduzidas ao quarto e amarradas, além de terem seus bens, como relógios e celulares, subtraídos.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Colaciono o seguinte julgado:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME ROUBO PARA O DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há que se falar em desclassificação, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente. 2. O art. 29 do Código Penal prevê que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participação é o auxílio, podendo ser na preparação ou na execução. DOSIMETRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. A vítima foi categórica ao afirmar que foi abordada por dois indivíduos. Desta feita, demonstrado que o recorrente LEONARDO agiu em conjunto com uma pessoa, torna-se de rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento. (9247113, 9247113, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

Deste modo, julgo improvido o apelo também neste ponto.

2.3.

Da almejada modificação do regime inicial e cumprimento de pena e da aplicação da detração.

Requer, ainda, a modificação do regime inicial de pena e a detração.

Observo que nada há que se modificar no regime inicial de pena, pois inalterada a dosimetria aplicada pelo Magistrado
a quo
.

Explico:

- Quanto ao apelante
Rodrigo da Cruz Gama.

A
1ª fase da dosimetria
da pena restou fundamentada de maneira escorreita pelo Magistrado
a quo
, que fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, do art. 59, do CPB.

Ressalto que é entendimento sedimentado pelos Tribunais Pátrios, que a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável, acarreta o aumento da pena acima do mínimo legal.

Na
2ª fase dosimétrica
, vejo que o Juízo de 1º grau,
reconheceu a atenuante de confissão
, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Contudo, aqui, tenho que deve ser modificada apena o valor do dia-multa, pois foi estabelecida na primeira fase em 10 (dez) dias-multa e na segunda fase aumentada para 83 (oitenta e três) dias-multa.

Ora, se o apelante foi beneficiado com a diminuição da pena corporal, a pena de multa deve acompanhar tal benesse.

Assim sendo,
de ofício
, modifico a pena de dias-multa para
10 (dez) dias-multa
, acompanhando a pena-base fixada.

Ressalto que incabível a diminuição aquém do mínimo legal, conforme vedação da Súmula 231, do STJ.

Já na
3ª fase da dosimetria
, o Juiz sentenciante aplicou a causa de aumento de pena, insculpida no art. 157, §2º-A, I, do CPB, a qual mantenho a pena corporal em
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
modifico a pena de multa para
10 (dez) dias-multa.

Em razão de a pena ter sido fixada acima de 08 (oito) anos, restou fixado o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena, conforme previsão do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Assim, incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não houve alteração na pena corporal aplicada ao apelante.

- Quanto ao apelante
Cristiano dos Santos Lopes.

A
1ª fase da dosimetria
da pena restou fundamentada de maneira escorreita pelo Magistrado
a quo
, que fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, do art. 59, do CPB.

Ressalto que é entendimento sedimentado pelos Tribunais Pátrios, que a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável, acarreta o aumento da pena acima do mínimo legal.

Na
2ª fase dosimétrica
, vejo que o Juízo de 1º grau, compensou a agravante da reincidência com a atenuante de confissão, mantendo a pena intermediária em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre a compensação, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ÚNICO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. (...); 2. (...); 3. (...); 4. (...);

5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Tem-se decidido, também, que se tratando de indivíduo que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos.

6. (...); 7. (...); 8. (...); 9. (...). (AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Já na
3ª fase da dosimetria
, o Juiz sentenciante aplicou a causa de aumento de pena, insculpida no art. 157, §2º-A, I, Do CPB, fixando a pena em
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão de a pena ter sido fixada acima de 08 (oito) anos, restou fixado o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena, conforme previsão do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Assim, incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não houve alteração na pena corporal aplicada ao apelante.

Quanto ao
benefício da detração
, é cediço que o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto.

Ocorre que o pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregada, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).

2. (...).

3. (...).

4.

(...).

5. (...).

6. (...).

7. (...).

8. (...).

9. (...).

10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).

Assim, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos apelantes

RODRIGO DA CRUZ GAMA e CRISTIANO DOS SANTOS LOPES
, contudo,
modifico de ofício a pena de dias-multa do apelante RODRIGO DA CRUZ GAMA
, mantendo
in totum
o
quantum
da sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
27
de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023